Tribunal: CARF
Processo: 13876.720347/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720347/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
FABIO AUGUSTO GUITTE METIDIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
ESCRITURA PÚBLICA.
Não é dedutível, na apuração mensal e na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda, a pensão alimentícia destinada aos genitores
formalizada por escritura pública.
NOTIFICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
exercício 2014, ano-calendário 2013, referente a Imposto Suplementar no valor de R$ 7.723,61,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento de ofício
ocorreu da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia destinada aos genitores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720347/2018-52
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720347/2018-52

(fl. 63) No presente caso os pais do alimentante, que era proprietário do imóvel alugado,
registrado na matrícula 25.236 do 2} CRI de Sorocaba, doou para os filhos o referido
imóvel, e os filhos, por escritura pública instituíram a título de alimentos em favor de
seus pais (doadores) os rendimentos auferidos com a locação do imóvel doado. Ou seja,
os alimentandos (pai e mãe), proprietários do imóvel doado aos filhos, poderia ter
reservado para eles o direito ao usufruto do bem doado, ou seja, o aluguel do imóvel é o
meio de subsistência deles, não pode abrir mão em favor dos filhos e esses devolver aos
pais, o mesmo valor, a título de pensão alimentícia para utiliza-los como dedução de
imposto de renda. Os alimentandos (pais doadores) tinham bens suficientes para manter
suas necessidades. (...)
Na Impugnação o Contribuinte alega que foi glosado o valor de R$ 7.723,61,
pago a título de pensão alimentícia aos seus genitores, com base em Escritura Pública de
Instituição de Alimentos, de 12/09/2003. Afirma que restou mais do que provado que a referida
pensão foi feita com base em escritura pública, baseado na Lei n. 9.250/95. Atesta que a
fiscalização ingressou na esfera particular dos envolvidos, usurpando de suas prerrogativas e
competências institucionais.
Junta ao processo Matrícula do imóvel, que demonstra a doação no percentual de
16,66% ao a Fabio Augusto Guitte Metidieri e aos demais co-proprietários. O imóvel fora
alugado a terceiros até maio de 2017. Aduz, ainda, que os genitores não possuem outras fontes
de renda, razão pela qual ele e seus irmãos resolveram por bem contribuir mensalmente com a
sobrevivência deles, pagando 50% do valor recebido dos aluguéis a título de alimentos. Afirma
que somente Elizabeth Guitte Metidieri conta com benefícios de aposentadoria.
Afirma não haver nenhuma legislação no sentido de proibir tais deduções no
IRPF, e que, extrapola a competência funcional do Auditor Fiscal opinar acerca do direito ou não
da recepção de valores necessários à manutenção da vida. Requer a insubsistência do lançamento
fiscal e o cancelamento do crédito tributário. Anexa Certidões Negativas de Propriedade,
Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2014, e Declaração IRPF da genitora (Elizabeth Guitte
Metidieri), Exercício 2018.
O Acórdão n. 14-107.924 - 5a Turma Da Drj/Por, julgou improcedente a
impugnação. Entendeu-se que o Contribuinte informou pagamento de pensão alimentícia no
valor de R$ 28.085,84 na DIRFP/2014, não podendo ser deduzido, dado que não é cabível a
dedução baseada em Escritura Pública, conforme Solução de Consulta n. 282.
Cientificado da Decisão em 21/06/2021, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 21/07/2021. Alega que o valor contestado se refere a pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas
do Direito de Família, em decorrência de escritura pública. Aduz, em resumo, que:
a) A regra matriz de Incidência do Imposto de Renda prevê que a base de cálculo
deste tributo deve sempre se referir a riqueza nova, e que nada impede que os filhos possam
colaborar no pagamento de pensão alimentícia aos genitores.
b) Não condiz com a realidade dizer que seus genitores tenham bens suficientes
para prover suas próprias necessidades, se em verdade não possuem nenhum outro bem, vide
Certidões já acostadas aos autos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720347/2018-52

c) Requer que os pedidos de intimação e de todos os atos decorrentes sejam
destinados ao seu advogado.
Não junta nova prova em sede recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a admissibilidade da peça recursal. Cientificado da Decisão em
21/06/2021, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/07/2021.
Dedução de Imposto de Renda. Pensão alimentícia aos genitores baseada em
escritura pública.
O contribuinte repisa o argumento de que a base de cálculo do Imposto de Renda
deve sempre se referir a riqueza nova, e que nada impede que os filhos possam colaborar no
pagamento de pensão alimentícia aos genitores mediante Escritura Pública que institui pensão
alimentícia.
Afirma, também, que seus pais não possuem meios suficientes para prover suas
próprias necessidades. Frisa que não possuem nenhum outro bem imóvel, vide Certidões já
acostadas aos autos, e que somente a genitora recebe benefício de aposentadoria, insuficiente às
necessidades da vida.
De fato, constam nos autos certidões negativas em nome dos genitores (Elizabeth
Guitte Metidieri e Milton Metidieri), que unicamente ratificam a alegação de que eles não
possuem outros bens imóveis.
Da análise da Matrícula do imóvel, verifica-se que em 29/11/2000 a então
proprietária do imóvel, Comercial Construtora Guitte Ltda, transferiu o imóvel mediante dação
em pagamento à Elizabeth Guitte Meditieri; Milton Meditieri, Eloisa Guitte Concato e Carlos
Concato. Na mesma data Elizabeth Guitte Meditieri e seu marido Milton Meditieri transmitiram
por doação 50% do imóvel a seus filhos: Fabio Augusto Guitte Meditieri; Patrícia Guitte
Meditieri e Fausto Guitte Meditieri, com cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade.
No entanto, o que se discute neste processo é a possibilidade de dedução do
Imposto de Renda à título de pensão alimentícia, e não a necessidade dos genitores de
perceberem auxílio de seus filhos – pensão alimentícia regulamentada pelo direito de família.

Dito isto, cabe esclarecer os termos da legislação tributária quanto ao art. 4, II, da
Lei n. 9.250/1995, que assim dispõe:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720347/2018-52

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Dessa forma, ainda que haja a previsão de pensão alimentícia mediante escritura
pública, restringe-se aos casos de divórcio ou separação consensual, conforme dispunha o art.
1.124-A da Lei n. 5.869/1973. É dizer, a dedução está condicionada aos casos mencionados neste
artigo, diferente do que ocorre no caso dos autos (pensão alimentícia instituída por escritura
pública aos genitores).
Vale esclarecer que, apesar da revogação expressa da Lei n. 5.869/1973, que
tratava de separação e divórcio consensual, subsiste o mesmo entendimento na redação do art.
733, do atual código de Processo Civil:
Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de
união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos
legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de
que trata o art. 731.
Diante disso, entendo que há espécie de tentativa de simulação, a fim de afastar a
incidência de Imposto de Renda. Os genitores (Elizabeth Guitte Meditieri e Milton Meditieri)
eram proprietários do imóvel, de forma que poderiam receber diretamente os valores à título de
aluguéis. O que causa estranheza é a transferência da propriedade aos filhos e oposterior
recebimento de pensão alimentícia, estabelecida por escritura pública, quando, na mesma
hipótese, os pais poderiam doar o bem imóvel com cláusula de usufruto.
Nesses termos, não prosperam as alegações do Recorrente. Mantenho, portanto, o
entendimento de primeira instância quanto ao tema.
Notificação em nome do advogado.
O tema está sumulado no Conselho:
Súmula CARF no 110, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Não assiste razão, portanto, ao pedido do Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720347/2018-52

Fernando Gomes Favacho

Fl. 100
DF CARF MF
Original